Tribunal: TJSP
Processo: 1000172-47.2020.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo que não autorizou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação da autora de descontos em seu benefício previdenciário de parcelas de empréstimo que não autorizou. Sentença de parcial procedência. Pretensão do banco réu de reforma. ADMISSIBILIDADE: Os elementos trazidos pelo réu dão crédito à versão apresentada de existência de relação jurídica entre as partes e da legitimidade dos débitos realizados no benefício da autora. Autora que, em réplica, não impugnou a autoria das assinaturas apostas no contrato impugnado. Não restou demonstrado nos autos ato ilícito algum praticado pelo réu. Recurso da autora prejudicado em razão da inversão do julgamento. Sentença reformada.

RECURSO DO RÉU PROVIDO E O DA AUTORA PREJUDICADO.